Tribunal: STF
Processo: ARE 1465298
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou improcedente pedido de reconhecimento de atividade especial pela parte recorrente. (eDOC 21 – ID: 998ff0c9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 3º, III e IV, 5º, LV, e 6º, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 77da7354)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que há comprovação nos autos de que a parte autora exerceu trabalho rural na infância. Acrescenta-se que o não reconhecimento da atividade rural viola a dignidade da pessoa humana e o princípio da ampla defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem consignou a impossibilidade do reconhecimento do período de exercício de trabalho rural infantil realizado pela parte autora ante a inexistência de comprovação dessa atividade. Nesse sentido, colho trecho da decisão recorrida:  



    “Trata-se de recurso (34.1) contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para reconhecer o exercício de atividade rural nos períodos de 22/03/1976 a 21/03/1978 e de 23/03/1983 a 22/03/1990. 



    A parte autora recorre, requerendo o reconhecimento do período rural exercido anteriormente aos 12 anos de idade, relativamente ao período de 22/03/1971 a 21/03/1976 , bem como da atividade rural no período de 22/03/1978 a 22/03/1983. Subsidiariamente, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em relação aos períodos supramencionados. 



    Com as contrarrazões, vieram os autos conclusos para julgamento. 



    Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação. Sobre o trabalho rural em favor de menor de 12 anos



    (...)



    Não se desconhece a decisão proferida na AC 5017267- 34.2013.4.04.7100/RS, no TRF da 4ª Região, possibilitando, em tese, a contagem do intervalo de trabalho realizado antes dos 12 anos de idade, para fins de previdência. 



    Entretanto, essa possibilidade não desonera a parte de efetivamente comprovar o efetivo labor, que não pode ser mero auxílio eventual e sem significado em relação à produtividade do grupo familiar. 



    No caso dos autos, considerando a limitação das forças de uma criança de menos de doze anos de idade, de se presumir que não havia trabalho significativo antes desse limite etário, não se podendo, assim, contar o tempo de serviço anterior aos doze anos de idade. 



    Para comprovação da condição de segurado especial, a Lei 8.213/91 exige o desempenho de trabalho rural, individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido aquele em que o trabalho dos membros da família se mostra indispensável à própria subsistência e seja exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sendo exigido, para o cônjuge, companheiro e filhos, comprovação do efetivo trabalho junto com o grupo. 



    Deste modo, mesmo que a jurisprudência aceite o reconhecimento do trabalho rural inclusive antes dos doze anos de idade, para tanto deve ficar comprovado que as atividades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes dentro do grupo familiar iam além de um mero auxílio nas atividades cotidianas, apenas em meio período, mas que elas exerciam um trabalho indispensável e de dependência em relação aos demais membros da família, como exige a lei da previdência. 



    No caso concreto, considerando a frequência às aulas da parte autora no ano de letivo de 1977 (1.10), e a própria limitação das forças de uma criança de menos de doze anos de idade, é de se presumir que não havia trabalho significativo antes desse limite etário, não se podendo, assim, contar o tempo de serviço anterior aos doze anos de idade. 



    Desta forma, verifica-se que a parte autora não faz jus ao reconhecimento de atividade rural no período de 22/03/1971 a 21/03/1976. 



    Trabalho rural no período de 22/03/1978 a 22/03/1983 



    O recurso da parte autora não merece ser conhecido nesse ponto. 



    Não há nenhum argumento que impugne especificamente o suposto exercício de atividade rural no período de 22/03/1978 a 22/03/1983, não sendo possível identificar minimamente qual a irresignação da parte autora em relação à decisão do Juízo de origem. 



    Para que se opere a devolução de questão controvertida, é indispensável insurgência específica da parte recorrente contra a decisão, sob pena de transferir à instância recursal um dever de revisão geral ou de reexame da sentença impugnada.



    (...)” (eDOC 21 – ID: 998ff0c9)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1279080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1206699 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.09.2019)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21 – ID: 998ff0c9, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente